Tribunal: TJSP
Processo: 1009688-86.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Consumidor demandante que reclama cobranças superiores à média. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência. EXAME: relação contratual com natureza de consumo, que se sujeita ao Código de Defesa do

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Consumidor demandante que reclama cobranças superiores à média. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência. EXAME: relação contratual com natureza de consumo, que se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, que autoriza inclusive a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (artigo 6o, inciso VIII). Hidrômetro que não foi preservado para exame em perícia judicial. Alegação de irregularidade no medidor baseada em documentação produzida unilateralmente pela ré e que, ante o descarte do aparelho, não pôde ser submetida ao crivo do contraditório. Débito formado por valores calculados pela ré, a pretexto dessa irregularidade atribuída ao consumidor, que se mostra mesmo inexigível. Dano moral indenizável não configurado. Interrupção na prestação de serviços que perdurou menos de oito (8) horas. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*